Tribunal: STF
Processo: ARE 1343530
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014. PESSOA JURÍDICA. DOAÇÕES DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGITIMIDADE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL NA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DAS NORMAS SOBRE ELEIÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.